Tribunal: TRF3
Processo: 5002706-76.2023.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
99/608)

5002706-76.2023.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5002706-76.2023.4.03.6002

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MARCELO RODRIGUES QUEIROZ DE MATOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELLEN BEATRIZ GIROLETTA - MS12049-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO HOFF - MS22893-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTADA, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PERDIMENTO DO NUMERÁRIO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Materialidade e autoria incontroversas.

2. Dosimetria. Pena-base mantida acima do mínimo legal. Elevado valor dos tributos iludidos.

3. Não foram reconhecidas agravantes. Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Pena intermediária mantida no mínimo legal.

4. Inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. Pena definitiva fixada no mínimo legal.

5. Pena de multa afastada, de ofício. Ausência de previsão legal.

6. Regime inicial aberto.

7. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

8. Mantido o perdimento do numerário apreendido.

9. Concessão da gratuidade da Justiça.

10. Apelação provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5002706-76.2023.4.03.6002

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MARCELO RODRIGUES QUEIROZ DE MATOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SUELLEN BEATRIZ GIROLETTA - MS12049-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO HOFF - MS22893-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCELO RODRIGUES QUEIROZ DE MATOS, em face da sentença (ID 346885381), proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Dourados/MS, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. Foi deferida a devolução dos aparelhos celulares e indeferida a devolução do numerário apreendido.

Nas razões recursais, (ID 351649001), a defesa pugna pela restituição do numerário apreendido e pela concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

O Ministério Público Federal apresentou não contrarrazões.

A Excelentíssima Procuradora Regional da República, Adriana Scordamaglia, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 357611551).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos.MARCELO RODRIGUES QUEIROZ DE MATOS foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no art. 334 do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 346885337) que:

"(...)

No dia 31/08/2023, por volta das 00h55min, na rodovia MS-164, Distrito de Vista Alegre, Município de Maracaju/MS, uma equipe de policiais militares abordou o veículo Fiat Siena, de placas OOR-7F00, conduzido pelo ora denunciado, o qual, dolosamente e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, concorreu para a importação de diversas mercadorias (receptores de TV, roteadores, filmadoras, placas para computador, HDs, celulares, entre outras) (fls. 03-10 299648448), sem qualquer documentação hábil a comprovar sua regular importação.

Segundo a Receita Federal, o valor das mercadorias apreendidas atingiu a quantia de R$ 174.568,03 (fls. 12-14 ID 308565697), de modo que, aplicando a alíquota de 50%, prevista no art. 65, da Lei 10.833/2003,[1] o valor dos tributos iludidos alcança R$ 87.284,00.

A materialidade e autoria podem ser extraídas pelos seguintes documentos: (i) Auto de prisão em flagrante ((fls. 02-07 301956436), (ii) Termo de apreensão (fls. 08-10 301956436)), (iii) Relatório fotográfico (fls. 13-17 301956436), (iv) Ocorrência policial (fls. 20-27 301956436) e (v) Relação de mercadorias (fls. 12-14 ID 308565697).

(...)”

A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2024 (ID 346885343).

Após o devido processamento do feito, sobreveio sentença (ID 346885381), proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Dourados/MS, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. Foi deferida a devolução dos aparelhos celulares e indeferida a devolução do numerário apreendido.

A sentença foi publicada em 19 de agosto de 2025.

Da materialidade e da autoria.A materialidade e a autoria não foram objeto de recurso e, ademais, restaram devidamente demonstradas nos autos pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 346884834, fl. 2 a ID 346884835, fl. 22), Termo de Apreensão (ID 346884835, fls. 9/11), Relatório Fotográfico (ID 346884835, fls. 17/22), Boletim de Ocorrência (ID 346884856, fls. 20/27), Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) (ID 346884856, fls. 61/64), Laudo de Perícia Criminal Federal (Merceologia) (ID 346884856, fls. 69/73), Informação de Polícia Judiciária (ID 346884864, fls. 4/5), Relatório (ID 346884864, fls. 6/11), Relação de Mercadorias (ID 346884874, fls. 9/10), bem como pelo depoimento das testemunhas e interrogatório do acusado perante a autoridade judicial (ID 346885378 e 346885379).

A testemunha Marcio Antonio de Oliveira (ID 346885378), policial militar, disse que trabalha no Departamento de Operações de Fronteiras e estava patrulhamento na Rodovia MS164, sentido Ponta Porã. Viram um carro escondido debaixo de uma árvore e, o interior dele estava coberto da mesma forma usada para aqueles veículos que carregam maconha. MARCELO apareceu durante a vistoria, sendo pedida a documentação do carro. Quando perguntado sobre o que trazia dentro do veículo, confessou que estava fazendo frete para um sargento de Goiás. Ia levar a mercadoria de volta para sua casa e o sargento buscaria. Receberia R$2.000,00 (dois mil reais) pelo frete e não sabia bem o que havia de mercadoria. Não se recorda onde ele buscou a mercadoria. MARCELO disse que tinha 7 (sete) anos de polícia, lotado em Paraíso das Águas e há 6 (seis) anos fazia frete. Confirma o que disse para o Delegado.

MARCELO RODRIGUES QUEIROZ DE MATOS (ID 346885378), em interrogatório perante a autoridade judicial, informou que não atua mais na corporação militar, já tendo ocorrido sua baixa. Os fatos são verdadeiros. Estava transportando mercadorias de origem estrangeira, sem o devido recolhimento de tributos.

Assim, as circunstâncias em que foi cometida a conduta delitiva, aliadas aos depoimentos colhidos, confirmam, de forma precisa e harmônica, a ocorrência dos fatos e a responsabilidade do acusado, devendo ser mantida sua condenação no artigo 334, caput, do Código Penal.

Da dosimetria. A pena do crime restou concretizada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

1a Fase. A pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, sob os seguintes fundamentos (ID 346885381, fls. 4/5):

"(...)

• Culpabilidade: inerente ao tipo. Antecedentes: não há condenações anteriores transitadas em julgado que agravem a pena.

• Antecedentes: não há condenações anteriores transitadas em julgado que agravem a pena.

• Conduta social/personalidade: sem elementos relevantes.

• Motivos: lucro fácil e vantagem ilícita, próprios da espécie. Circunstâncias: desfavoráveis, dado o elevado valor das mercadorias (R$ 174.568,03, tributos iludidos R$ 87.284,00).

• Consequências: comuns ao tipo.

• Comportamento da vítima: neutro.

Fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

(...)"

O Juízo a quo elevou a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, considerando negativo apenas os motivos do crime, o que mantenho.

Observo que a culpabilidade do acusado é elevada, por se tratar de policial militar, todavia, ausente recurso da acusação e em observância ao princípio da ne reformatio in pejus, mantenho, a pena-base fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

2a Fase.Na segunda fase não foram reconhecidas agravantes, o que mantenho, embora a testemunha tenha afirmando que, quando da prisão em flagrante, o acusado tenha confessado que fazia o frete e receberia o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte, em virtude de inexistir recurso da acusação e em observância ao princípio da ne reformatio in pejus.

Incidiu a circunstância atenuante da confissão espontânea, restando a pena intermediária fixada em 1 (um) ano de reclusão, o que mantenho.

3a Fase. Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, o que mantenho, restando a pena definitiva fixada em 1 (um) ano de reclusão.

Da pena de multa. O acusado foi ainda condenado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada um fixado no mínimo legal.

Todavia, em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXIX, da Constituição e art. 1o do Código Penal, de ofício, afasto a aplicação da pena de multa.

Mantido o regime inicial aberto, na forma do artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por umapena restritiva de direitos, nos termos em que fixada na r. sentença.

Do afastamento do perdimento do numerário apreendido.A defesa requer que seja afastada a pena de perdimento do numerário apreendido.

Sem razão.

A decisão que determinou o perdimento dos R$1.461,00 (mil quatrocentos e sessenta e um reais) (ID 346884856,fl. 20), foi devidamente fundamentada, observando-se o disposto no art. 91, inc. II, alínea "b", do Código Penal.

Confira-se (ID 346885381, fl. 6):

“(...)

Indefiro a devolução do numerário apreendido, diante da ausência de comprovação de posse legítima, decretando-se seu perdimento em favor da União como produto do crime.

(...)”

Desta feita, não há que se falar em restituição do numerário apreendido em favor do acusado e, à míngua de demonstração da procedência lícita, não devem ser restituídos.

Da gratuidade de Justiça.A defesa requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No caso em tela, o acusado juntou aos autos declaração expressa de que não possui condições de arcar com as custas do processo, alegando dificuldades financeiras o que, em tese, leva à presunção de que não possui boas condições econômicas (ID 351649002).

Ocorre que, conforme determinam os §2o e §3o do artigo 98 do novo Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas custas processuais, ficando, todavia, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de 5 (cinco) anos, quando então a obrigação será extinta.

Acresça-se, por oportuno, que o exame acerca da miserabilidade deverá ser realizado na fase de execução da sentença, mais adequada para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita , deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/6/2011)"

Concedo assim os benefícios da Justiça Gratuita ao réu, observando-se, entretanto, as considerações supramencionadas.

Ante o exposto, DE OFÍCIO, afasto a pena de 10 (dez) dias-multa e, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para conceder os benefícios da Justiça gratuita, nos termos acima fixados. Mantida, no mais, a r. sentença.

É o voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTADA, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PERDIMENTO DO NUMERÁRIO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Materialidade e autoria incontroversas.

2. Dosimetria. Pena-base mantida acima do mínimo legal. Elevado valor dos tributos iludidos.

3. Não foram reconhecidas agravantes. Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Pena intermediária mantida no mínimo legal.

4. Inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena. Pena definitiva fixada no mínimo legal.

5. Pena de multa afastada, de ofício. Ausência de previsão legal.

6. Regime inicial aberto.

7. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

8. Mantido o perdimento do numerário apreendido.

9. Concessão da gratuidade da Justiça.

10. Apelação provida em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu DE OFÍCIO, afastar a pena de 10 (dez) dias-multa e, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para conceder os benefícios da Justiça gratuita, nos termos acima fixados. Mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão